Tribunal: TJES
Processo: 5000677-25.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-25.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: NOELSON WASEM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação judicial proposta por Noelson em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, na qual pleiteia a declaração de nulidade/abusividade das cláusulas contratuais, condenação da ré à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, no importe de R$ 1.985,50, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte autora sustenta a existência de ilegalidades em contrato de financiamento de veículo, decorrentes do caráter abusivo das cláusulas pactuadas, sendo estas: tarifa de substituição do bem e despesa de registro.

A parte requerida apresentou contestação no ID 25893822, sem arguição de preliminares. No mérito, aduziu a legalidade das cobranças e a inexistência de abusividade, sob o fundamento de que estão previstas contratualmente e em conformidade com Resolução nº 3.919/2010 oriunda do Banco Central do Brasil. Alega, ainda, o não cabimento da repetição de indébito e inexistência de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 5953197) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR a ilegalidade da cobrança da tarifa de substituição de bem. b) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia, já em dobro, de R$ 1.178,50, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do vencimento da primeira parcela (20/01/2022) até a data da citação (22/02/2023), e a partir de então, o valor encontrado será acrescido de juros de mora pela taxa SELIC. c) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar à parte autora o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.Intimem-se.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5953199),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.
(IDs 5953203)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrado nos autos que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de exibir cópia do laudo correspondente, tampouco recibo de eventual prestador do serviço, o que seria suficiente para demonstrar a avaliação do bem dado em substituição pela instituição financeira demandada.

Assim sendo, corroboro com o entendimento do douto “juízo a quo” de que, não demonstrada a realização do serviço, tenho pela ilegalidade da cobrança de tarifa de substituição de bem.

Portanto, entendo tal qual o “juízo a quo”, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade em virtude do engodo praticado pela recorrente ao instituir cobrança ilegal em detrimento do consumidor.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as autoras da presente demanda, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) para cada requerente se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)